Tribunal: STF
Processo: Rcl 32052
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Liberdade de expressão. Lei de imprensa. Inexistência de censura prévia ou de proibição de circulação de informações. ADPF 130. Ausência de similitude. Não cabimento. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Negado provimento ao agravo regimental.